Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006546-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 076.456.927-90 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA POR SMS E LIGAÇÕES. DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. MERAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Recorrido não indicou no processo o número telefônico através do qual recebe as mensagens e as ligações, e que esta linha é de sua titularidade, ônus que minimamente lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC.

2. As
meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

3. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de cobranças, não passa o fato de mero aborrecimento da vida civil.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Reclamado em face da sentença, através da qual foi dada
procedência a pretensão inicial
, para condenar o banco a indenizar o autor por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, sob o fundamento de que foi comprovada a falha na prestação dos serviços em razão das cobranças indevidas realizadas através de ligações e SMS.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alegando que as mensagens e as ligações não foram encaminhadas por ele, bem como que não foi demonstrado excesso na conduta a justificar o dever de indenizar por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023